Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra fazenda pública. Ilegitimidade passiva. Ação rescisória. Suspensão. Taxa SELIC. Incidência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do ente distrital.
II. Questão em discussão
2. Analisar a ilegitimidade passiva do ente público, a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada e a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre valor consolidado.
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva do Distrito Federal não se configura quando o título executivo judicial condenou expressamente o ente ao pagamento da obrigação, ainda que se trate de servidor aposentado, nos termos do artigo 20 da Lei Distrital no 5.106/2013.
4. A suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória somente é possível se concedida tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertente.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021) atende ao disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 482/2022, não configurando bis in idem ou anatocismo.
6. A taxa SELIC incide de forma prospectiva e única sobre o montante consolidado, substituindo a partir de dezembro de 2021 os demais índices de atualização monetária e juros moratórios, em observância ao sistema legal vigente.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021) não configura bis in idem nem anatocismo, em observância ao artigo 3o da EC 113/2021 e às Resoluções CNJ no 303/2019 e 482/2022, sendo inviável a alegação de ilegitimidade passiva quando o título executivo condenou expressamente o ente público ao pagamento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 482/2022; Lei Distrital no 5.106/2013, art. 20.